Tribunal: STF
Processo: Rcl 42202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por José Nunes de Mendonça, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgInt nos EDcl na Ação Rescisória 6.055/ES. 
    Na petição inicial, a parte reclamante aduz, em síntese, que o Juízo reclamado usurpa a competência desta Corte em razão da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, bem como ao agravo interposto em seguida.
    Relata que o recurso extraordinário interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração na ação rescisória, teve seu seguimento negado pelo Tribunal de origem, mediante aplicação do tema 248, da sistemática da repercussão geral. Interposto agravo do art. 1.042, do CPC, a autoridade reclamada não conheceu do apelo.
    Narra ainda que “toda a discussão travada nos autos dizem respeito ao direito constitucional de manter os 02 (dois) subsídios que, diga-se de passagem, o ora reclamante já conta com mais de 22 (vinte e dois) percebendo regularmente seus dois proventos”. (eDOC 1, p. 17) 
    Diante disso, afirma que “o STJ, ao negar seguimento ao RE lá interposto, por suposta ofensa ao Tema nº 248/STF, está totalmente divorciada do que consta nos autos”, e ainda que “em verdade não há qualquer discussão em relação a norma infraconstitucional, mas crassa afronta à jurisprudência do STF na medida em que há anos tem decidido sobre a possibilidade e legalidade do percebimento de dois proventos de aposentadoria àqueles que obtiveram a segunda aposentação antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98”. (eDOC 1, p. 25) 
    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do processo na origem. No mérito, roga pela cassação do ato reclamado, determinando-se a remessa do recurso extraordinário ao STF.
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos do Novo Código de Processo Civil, o recurso cabível contra a decisão do tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno. A esse propósito, confira-se:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (...)
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (grifei)
    Cumpre ainda destacar que a novel legislação processual civil também assentou que apenas será cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando esgotadas as instâncias ordinárias, in verbis: 
    “Art. 988 (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. (grifei)
    No caso dos autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, do CPC, nos seguintes termos:
    “Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que se concluiu pela ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória pelo Superior Tribunal de Justiça, o que redundou na improcedência do pedido autoral. 
    Com efeito, concluiu o Superior Tribunal de Justiça que não foi demonstrada na espécie a ocorrência de "erro de fato", requisito previsto nos arts. 966, VIII, do CPC/2020 e 485, IX, do CPC/73, para procedência da ação rescisória. 
    (…)
    Nesse particular, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a matéria referente aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória não possui repercussão geral, por estar tal discussão restrita ao plano infraconstitucional (Tema 248/STF). A propósito, confira-se a ementa do mencionado julgado: 
    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL." (AI 751478 RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/02/2010, DJe de 20/08/2010.) (RE 598.365/MG, Tribunal Pleno, Rel. Ministro AYRES BRITO, DJe de 26/3/2010). 
    Importante salientar que não obstante o Tema 248 ter sido concebido para a Justiça do Trabalho, o próprio Supremo Tribunal estende tal entendimento para os demais ramos do direito, conforme se dessume dos seguintes precedentes, tomados a título de exemplo do repositório jurisprudencial da Suprema Corte: 
    (…)
    Dessarte, tendo em vista que o acórdão ora recorrido firmou-se pela ausência de pressuposto da ação rescisória, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência o Tema 248/STF. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, primeira parte, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”. (eDOC 32, pp. 3-5)  
    Interposto agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não conheceu do apelo, porquanto interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Eis a ementa dessa decisão:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme previsão do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional na qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso. 3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido”. (eDOC 32, p. 49)
    Conforme demonstrado pelo Tribunal de origem, o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Assim, tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos e esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019) 
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018) 
    Ademais, é assente a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. PRETERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE. VÍCIO INEXISTENTE NO ATO RECLAMADO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE CONSTANTE DE LEADING CASE (RE 724.347), TEMA 671 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. 1 – O Tribunal de origem decidiu o caso reclamado atento ao precedente firmado por este TRIBUNAL no RE 724.347, Tema 671. 2 – A parte não tem direito de trazer toda e qualquer irresignação para este SUPREMO TRIBUNAL por intermédio da Reclamação. Isso seria convolar o instituto em mero sucedâneo recursal ou atalho processual para esta CORTE. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da Reclamação nos casos em que, aduzindo má aplicação da tese vinculante, almeja-se o reexame da causa subjacente ao ato reclamado. Tal restrição dá concretude ao objetivo maior do instituto da Repercussão Geral, que é o de concentrar, nesta SUPREMA CORTE, o debate e juízo exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 3 – Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 32.167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2019)
    Assim, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente